Tribunal: TJMMG
Processo: 2000132-36.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) - ROL TAXATIVO - INAPLICABILIDADE DA TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA - TEMA REPETITIVO N. 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA MATÉRIA A PONTO DE SE TORNAR INÚTIL A SUA DISCUSSÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
- Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão não inserta no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, sobretudo se não demonstrada a urgência necessária para aplicação da taxatividade mitigada, preconizada pelo STJ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000132-36.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000057-79.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 17/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – ROL TAXATIVO – INAPLICABILIDADE DA TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA REPETITIVO N. 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA MATÉRIA A PONTO DE SE TORNAR INÚTIL A SUA DISCUSSÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão não inserta no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, sobretudo se não demonstrada a urgência necessária para aplicação da taxatividade mitigada, preconizada pelo STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rogério Leal Campos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Rogério Leal Campos, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo disciplinar – Processo n. 2000057-79.2022.9.13.0005 –, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e documental com base nos seguintes fundamentos: [...] Pois bem. O controle externo dos atos administrativos, pelo Poder Judiciário, é permitido segundo a análise de aspectos como motivação, razoabilidade, proporcionalidade e desvio de poder, sempre com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa. Não lhe cabe, contudo, influir no mérito administrativo, tampouco refazer a prova já discutida no processo disciplinar. Em relação à prova testemunhal, para o fim pretendido, caso as testemunhas aqui arroladas não tenham sido ouvidas no processo disciplinar, certo é que, nesta esfera judicial, não se mostram aptas a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 demonstrar eventual mácula do procedimento, senão matéria afeta à discricionariedade da autoridade processante. Nesse contexto, forçoso concluir que a produção da prova testemunhal é dispensável, notadamente porque a controvérsia dos autos exige prova eminentemente documental. Quanto à prova documental, o autor requer a juntada aos autos de “oficio de n. 2.070/2021-3º COB e toda a fotocópia dos documentos que o fundamentaram, bem como, o processo de transferência publicado em BGBM RESERVADO 68, de 08 de outubro de 2021, a fotocópia de toda a pasta funcional do militar e fotocópia integral da Sindicância Administrativa (SAD 388/2021- 3º COB) com o cumprimento das medidas determinados pelo Ofício n. 2.085/2021 – Cartório 3º COB, inclusive, das filmagens das audiências”. Notei que, dos documentos requeridos, alguns já constam dos autos, como cópia da SAD n. 388/2021 – 3º COB (evento 1, DOC44 e DOC45) e o Ofício n. 2.070/2021 (evento 1, DOC46). Não obstante, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Os documentos que o autor pleiteia que sejam juntados são anteriores ao ajuizamento da ação, não sendo, pois, supervenientes. Ressalto que, nos termos do art. 1º da Lei Estadual n. 13.514/00, referidos documentos poderiam ser requeridos e obtidos diretamente pela parte interessada. Somente em sua negativa, devidamente comprovada nos autos, é que este juízo poderia intervir. Não há nos autos qualquer prova do requerimento, pelo autor, ou mesmo da negativa de fornecimento, pelo CBMMG. Ante o exposto, indefiro a produção de prova testemunhal e documental requerida pelo Autor, em razão dos fundamentos supramencionados e com fulcro no § único, do artigo 370, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante alegou que, em conformidade com o princípio da aptidão para prova, o magistrado deverá redistribuir o ônus da prova para determinar que a parte agravada junte aos autos os documentos solicitados, tendo em vista a impossibilidade de o agravante produzir tais provas. Argumentou que o fundamento trazido pelo magistrado no sentido de que os documentos pleiteados seriam anteriores ao ajuizamento da demanda não merece prosperar, haja vista que tal fato não impede a inversão do ônus da prova, considerando que, mesmo sendo anteriores, o agravante não os possuía. Ademais, disse que, para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, todos os documentos solicitados devem ser fornecidos. Aduziu que, no caso em comento, deve ser aplicado o artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), pois, além da impossibilidade de o agravante produzir tais provas, a competência e a atribuição para fazê-lo pertencem à parte agravada. Por fim, alegou que, além de ser necessária a redistribuição do ônus da prova, com a sua inversão, restou claro que, em caso de não deferimento, haverá perigo de dano irreparável e de difícil reparação. Com essas considerações, requereu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão e que pelo princípio da aptidão para a prova e pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova: “que o Réu/Agravado apresente nos autos o oficio de n. 2.070/2021-3º COB e toda a fotocópia dos documentos que o fundamentaram, bem como, o processo de transferência publicado em BGBM RESERVADO 68, de 08 de outubro de 2021, a fotocópia de toda a pasta funcional do militar e fotocópia integral da Sindicância Administrativa (SAD 388/2021- 3º COB) com o cumprimento das medidas determinados pelo Ofício n. 2.085/2021 – Cartório 3º COB, inclusive, das filmagens das audiências [...] Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões. Em sede preliminar, pugnou pelo não conhecimento do agravo de instrumento em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.015 do CPC. Pelo princípio da eventualidade, alegou que não estão presentes os requisitos necessários e previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Salientou que o juiz é o destinatário da prova, devendo avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem inúteis, sob pena de se atentar contra o princípio da economia processual, em conformidade com os arts. 139, 370 e 371, todos do CPC. Ademais, asseverou que a oitiva de testemunhas na fase judicial, pretendida pelo ora agravante, seria apta tão somente para demonstrar eventual irregularidade do procedimento administrativo, não sendo permitida a produção de prova para valoração da conduta do autor. Dessa forma, concluiu que a produção da prova requerida seria inócua para o deslinde da controvérsia, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Por fim, requereu que seja acolhida a preliminar e inadmitido o recurso e, no mérito, seja negado provimento ao agravo de instrumento (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSCITADA PELO AGRAVADO Inicialmente, é oportuno destacar que a decisão interlocutória, ora agravada, restou fundamentada tão somente no indeferimento de produção de prova testemunhal e documental, com base nos fundamentos relatados alhures, e não no indeferimento de pedido de redistribuição do ônus da prova, como afirma o agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, passo à análise do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e documental. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) elenca as decisões interlocutórias agraváveis, estabelecendo, taxativamente, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Dessa forma, resta incontroverso que a decisão interlocutória agravada – que indeferiu a produção de prova oral e documental – não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Sobre a matéria, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento - não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie a modalidade de decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado, eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial. Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 previsto em lei. É o que se chama de taxatividade (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. Ed. Reform. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 205/209). Ademais, importa consignar que a referida taxatividade não ofende o direito das partes ao devido processo legal, tendo em vista que as decisões não agraváveis não se tornam irrecorríveis, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme determina o §1º do art. 1.009 do CPC. A propósito, esclarece Daniel Assumpção Amorim Neves: As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, do Novo CPC (Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Ed. Juspodvim, 2016, p. 1559). Partindo dessas premissas, verifica-se que a decisão agravada – que indeferiu a produção de prova oral e documental – não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, podendo a matéria vir a ser questionada por meio de eventual preliminar suscitada em sede de apelação. Por fim, ressalte-se que não se desconhece a decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.704.520/MT – sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036) –, na qual a Corte se manifestou pela taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, nos casos em que o julgamento diferido do recurso de apelação se mostre desarrazoado à vista da urgência no exame da questão (Tema Repetitivo 9881). Entretanto verifica-se que a decisão agravada não está abrangida pelo posicionamento do STJ, uma vez que o conteúdo decisório não coloca o agravante em situação de risco, pois o mero indeferimento da produção das provas pretendidas não configura o perigo iminente capaz de atenuar a taxativadade do rol do art.1.015 do CPC, haja vista a possibilidade de que a matéria seja posteriormente alegada e analisada em sede de recurso de apelação. Ainda que assim não fosse, temos que o agravante sequer demonstrou a urgência determinante para a análise imediata da questão. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial, confira-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE 1 Tese firmada: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PROVA PERICIAL - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC - URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇAO DA TAXATIVIDADE MITIGADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. O Código de Processo Civil enumerou um rol taxativo de decisões que podem ser impugnadas por agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação. Inexistindo nos autos risco iminente à parte agravante, não há falar em urgência necessária para aplicação da taxatividade mitigada. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.214758-1/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2022, publicação da súmula em 08/11/2022) EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO RECORRIDA - PROVA PERICIAL - PEDIDO - INDEFERIMENTO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART.1015 DO CPC- TEMA 988 DO STJ - APLICAÇÃO DA TESE - REQUISITOS - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - A possibilidade da admissão do agravo de instrumento fora do rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, em decisões interlocutórias proferidas após o dia 19/12/2018, requer a verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (STJ, REsp n. 1.704.520/MT e REsp n. 1.696.396/MT, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.206239-2/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DOS RECURSOS DE FGTS E DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - INVERSÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE. O recurso interposto em face de decisão não agravável (produção de prova oral) não deve ser conhecido. A decisão que indefere a realização de prova oral não está sujeita a preclusão, dado não figurar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, podendo ser questionada em preliminar de apelação. Mesmo quando se trata de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, condicionando-se à verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência com relação à produção da prova (art. 6º, VIII do CDC). Alegando-se ausência de disponibilização de documentos necessários à obtenção dos recursos de FGTS e de financiamento bancário, cabe à Autora provar a liberação dos mesmos, por isso, a inversão probatória se mostra desnecessária (CPC, art. 373, II). Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.205464-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL - VIOLAÇÃO DO ROL TAXATIVO (CPC, ART. 1.015) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. O agravo de instrumento não se mostra admissível contra decisão de primeiro grau que, em autos de ação revisional de alimentos, indefere a produção de provas testemunhal e pericial, considerando que tal hipótese não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da orientação da doutrina, "[...] o elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal". 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.113210-9/004, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 12/10/2021). Dessa forma, considerando que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do CPC e, ainda, que o agravante deixou de evidenciar a necessária urgência que justifique o recebimento do seu recurso com base no posicionamento do STJ de taxatividade mitigada, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator